Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS EFETUADAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado apresentado pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida na obrigação de abster-se de realizar cobranças em desfavor da requerente através de seu telefone celular. Busca a recorrente a reforma da sentença para a condenação da recorrida em indenização por danos morais em face dos fatos alegados.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas não recolhidas em face da gratuidade deferida. Contrarrazões apresentadas.

3. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade. Não basta a comprovação dos fatos que contrariam o autor, mas, também, que destes fatos tenha decorrido prejuízo à sua honorabilidade.

4. O dano moral consiste em uma violação à dignidade humana ou em “uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela” (CHAVES DE FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 296).

5. No caso dos autos a situação não caracteriza abusividade a ofender direitos da personalidade. Ainda que a parte autora tenha sido cobrada indevidamente, em época de pandemia, destaca-se que a situação caracteriza mera falha na prestação do serviço da ré, sendo insuficiente para atingir direitos da personalidade. Neste sentido, o recebimento das chamadas com cobranças não supera o mero aborrecimento cotidiano, ainda que a parte estivesse sofrendo com a atual situação do país. Isso porque o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.